Tribunal: TCU
Processo: 011.520/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3177/2021-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) em desfavor de Evilásio Formiga Lucena Neto e Cláudio Antônio Marques de Sousa, respectivamente ex-prefeito e prefeito do município de São José da Lagoa Tapada (PB) durante as gestões 2009-2016 e 2017- até a presente data, em razão da não-aprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 293/2011 (Siafi 767627), cujo objeto é a construção do Açude Público Urupema, para o qual foi ajustado o montante de R$ 4.592.000,00, sendo R$ 4.500.000,00 assumidos pela União, com vigência no período entre de 5/1/2012 a 31/7/2017, e data limite para prestação de contas em 2/2/2018; Considerando que o relatório final do tomador de contas concluiu pela existência de débito no valor total utilizado, abatido apenas o valor de R$ 92.846,69, devolvido em 14/12/2017 (peça 51, p. 3), atribuindo-se a responsabilidade aos Srs. Evilásio Formiga Lucena Neto e Cláudio Antônio Marques de Sousa, uma vez que a execução da obra estava em desacordo com o plano de trabalho aprovado (peça 44, p. 2); Considerando que, em diligência realizada por esta Corte, o MDR foi instado a se manifestar conclusivamente sobre dois pontos: (a) se a construção do sangradouro em local diverso do previsto comprometeu o alcance dos objetivos do convênio; (b) se há evidências de inexecução parcial dos serviços (peças 64, p. 7, e 67). Considerando que, em relação ao primeiro aspecto (a), o MDR não trouxe elementos aptos a comprovar a imprestabilidade do objeto executado; Considerando que, em relação ao segundo aspecto (b), não há evidência de inexecução parcial do objeto; Considerando que não foram apresentados elementos aptos a caracterizar o débito que ensejou a autuação da presente tomada de contas especial, pois o Parecer Financeiro 076/2019/DTCE/CDTCE/CGPC/SPO/SECEX/MDR (peça 44) reconheceu que o açude foi executado e encontrava-se em funcionamento, a obra foi realizada há mais de cinco anos (peça 14), como assinalado pela unidade técnica, não havendo, no processo, notícias de problemas em seu funcionamento; Considerando que o valor total realizado foi 7,97% inferior ao previsto no plano de trabalho, conforme se extrai do quadro que consta da Nota Técnica 101/2021/CGSOB SNSH/DOH/SNSH-MDR (peça 73, p. 2); Considerando, por fim, que não foi realizada a citação dos responsáveis. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno, e art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do seguinte processo de tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, acompanhada da instrução às peças 78 a 81, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.520/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claudio Antonio Marques de Sousa (XXX.986.814-XX); Evilasio Formiga Lucena Neto (XXX.963.244-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Maria de Fátima Silva Reis (6.069/OAB-DF), representando Claudio Antonio Marques de Sousa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.